Tribunal: TJMT
Processo: 0009329-24.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009329-24.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KEYSTONI DA SILVA RENAL - CPF: 067.590.521-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIELLY MACARIO DA SILVA - CPF: 083.575.561-40 (APELANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL, VIOLAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO OU DAS PROVAS ORIUNDAS DOS APARELHOS CELULARES, ABSOLVIDOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTABELECIDO O REGIME SEMIABERTO AO PRIMEIRO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 11/2017-TP - MATÉRIA ANALISADA DO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - ACÓRDÃO MANTIDO PELO STJ - LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO

NA VARA ESPECIALIZADA

RECONHECIDA PELO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT

- OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL -PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS COM ATUAÇÃO DE MEMBROS DO GAECO NÃO VERIFICADA - ILEGALIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS -
AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS DOS APARELHOS CELULARES - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL -
LEGALIDADE DAS PROVAS - PREMISSA DO STJ - PRELIMINARES REJEITADAS - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - DADOS EXISTENTES NOS APARELHOS CELULARES
-
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS APELANTES - ESTRUTURA E PERMANÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO - VÍNCULO ENTRE OS APELANTES E OUTROS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL-PCC - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - CONDENAÇÕES POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRESERVADAS - DETRAÇÃO - REINSIDÊNCIA - COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA RESERVADO AO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT).

O c. STJ
“já se manifestou sobre a legalidade da tramitação das ações penais contra o crime organizado na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (HC n. 237.956/MT[...]), bem como consolidou entendimento de que a remessa de processos a varas especializadas localizadas em comarcas diferentes daquelas onde os fatos ocorreram não enseja a ocorrência de nulidade do feito”
(TJMT, HC NU 1014354-64.2022.8.11.0000)
.

A “Lei Complementar no 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural”
(PGJ, Parecer no 001502-009/2019)

“1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet. 2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso.”
(STJ, RHC no 149.249/MT)

“Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.”
(TJMT, AP NU 0027597-10.2015.8.11.0042)

Não há ilegalidade das provas obtidas pelo acesso aos dados dos aparelhos celulares, visto que, após a apreensão, houve a
“quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal
” (STJ, AgRg no HC no 706.273/SC).

A tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG).

O
“Primeiro Comando da Capital-PCC”
tem estrutura hierárquica que atua na prática de diversos crimes, entre os quais o tráfico ilícito de entorpecentes, homicídios e crimes patrimoniais, grande parte deles com o emprego de arma de fogo. Por meio do uso da força, a facção alcança a continuidade das atividades ilícitas. A permanência do agente no grupo criminoso [“Primeiro Comando da Capital”] pressupõe o
“cumprimento de diversas regras rígidas de conduta, por exemplo, o pagamento de mensalidade (denominada ‘cebola [...], em regra, para o integrante solto), a submissão prévia do pedido para autorização ao escalão hierarquicamente superior para pratica de determinados crimes Em especial homicídio), o controle das condutas dos ‘afilhados

batizados’ pelos irmãos padrinhos’, e até o ‘pagamento de missões’ correspondentes à pratica de graves delitos, es especial o tráfico de drogas pertencentes à própria facção (denominado internamente de ‘progresso’) e homicídios de rivais (principalmente presos de outras facções e agentes públicos, em especial policias e agentes carcerários). Se não há correspondente cumprimento das regras impostas pela facção, o integrante, além de ser desligado, sofre severas consequências, podendo ser responsabilizado com a morte”
(JUNIOR. João Santa Terra. PCC a organização criminosa primeiro comando da capital: dos aspectos criminológicos, constitucionais e político-criminais à análise dogmático-penal da responsabilidade dos integrantes e colaboradores. Belo Horizonte. Editora Dialética, 2021.).

“Não há que se cogitar de absolvição dos réus quanto à autoria do crime previsto no art. 2o da Lei no. 12.850/13, seja por insuficiência de prova, ou pela atipicidade do fato, se a prova pericial, associada às provas orais colhidas em Juízo, demonstram, indene de dúvida, que os réus integram organização criminosa, estruturalmente ordenada, de natureza permanente e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, com efetivo vínculo organizacional..”
(TJMT, AP NU 0015680-57.2016.8.11.0042)

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.”
(TJMT, AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029)

O desconto do período de segregação provisória não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2o), motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017; Ap 67376/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0009329-24.2019.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): KEYSTONI DA SILVA RENAL

ADRIELLY MACARIO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por KEYSTONI DA SILVA RENAL e ADRIELLY MACARIO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro],, nos autos de ação penal (NU 0009329-24.2019.811.0055), que os condenou por organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo o
primeiro
a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, e a
segunda
a 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto - art. 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003

- (ID 121805028 – fls. 771/808).

Os apelantes suscitam nulidade por: 1) incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal, em razão da
“ilegalidade”
e “
inconstitucionalidade do art. 1o, da Resolução 11/2017-TP”
; 2) ofensa ao princípio do promotor natural; 3)
“violação dos dados armazenados no celular
” apreendido. No mérito, sustentam que: 1) as condutas relativas à organização criminosa seriam atípicas por não estar caracterizada a hierarquia, divisão de tarefas e quantidade de integrantes do grupo criminoso; 2) as provas seriam insuficientes para condenação por organização criminosa; 3) a detração do período de prisão preventiva de KEYSTONI DA SILVA RENAL ensejaria o regime inicial semiaberto.

Pedem o provimento para que seja anulado o processo a partir do recebimento da denúncia ou as provas oriundas dos aparelhos celulares apreendidos. Subsidiariamente, sejam absolvidos da organização criminosa e estabelecido o regime semiaberto ao apelante KEYSTONI DA SILVA RENAL (ID 121805077 - fls. 988/1.027).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO - GAECO pugna pelo desprovimento do apelo (ID

121805085).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Preliminares - Incompetência da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital - Improcedente - A competência da 7a Vara Criminal para processar e julgar o crime organizado no Estado de Mato Grosso já foi decidida por este Egrégio Tribunal, que adotando o entendimento do STJ e STF, firmou orientação no sentido de que o artigo 96, I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da CF permite ao Poder Judiciário dispor sobre a especialização de varas, justamente por se tratar de matéria inserida no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Assim, se consolidada a orientação sobre o tema, tanto no e. Tribunal Estadual como nos Superiores Tribunais, não procede a insurgência deduzida no writ com o propósito - Violação ao princípio do promotor natural - Inexistência - não há a menor possibilidade jurídica, constitucional e principiológica para invocar-se, serôdia ou extemporaneamente, o sub-princípio do Promotor Natural alçando-o à categoria de Über-princípio como se tratasse de autêntico reductio ad unum a emitir válvulas ideológicas, impulsos e diretrizes a todo o Ordenamento Jurídico (unidade – sistema - completude) sublimando-se o Princípio do Juiz Natural - Inidoneidade dos dados dos aparelhos celulares apreendidos - Improcedência - A extração dos dados dos aparelhos apreendidos, ao contrário do que alegam a defesa dos apelantes, foi realizada mediante autorização judicial no bojo da Medida de Quebra de Sigilo de Dados n°. 9175-06.2019.811.0042 (Código 576687), apensa a ação penal de origem. Assim, diante da autorização judicial mencionada, não há falar-se em quebra de cadeia de custódia a ensejar a apontada nulidade - Mérito - Ausência/insuficiência de provas - Atipicidade da conduta - Improcedência - O conjunto probatório dos autos revelam concretas indicações da prática dos crimes de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo não havendo que se falar em absolvição - Alteração do regime inicial para cumprimento de pena para diverso do fechado - Impossibilidade - Cuidando-se de indivíduo reincidente condenado a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não faz jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal, impondo-se regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite. Ademais, “o desconto da pena não influenciará no substrato jurídico em que o regime fechado foi fixado, de modo que o cálculo [detração] compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da Lei n. 7.210/84’ (TJMT, N.U 0022056-88.2018.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/10/2019) - Parecer pelo improvimento do recurso de apelação.”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - ID

128323179)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREMILINAR - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As apelantes suscitam nulidade sob a assertiva incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal, em razão da
“ilegalidade”
e “
inconstitucionalidade do art. 1o, da Resolução 11/2017-TP”
;

A tese relativa à incompetência territorial foi expressamente analisada por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1000449-26.2021.8.11.0000, nos termos das seguintes premissas:

“A incompetência do Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra para processar e julgar a ação penal (NU 0009329-24.2019.8.11.0055) está fundamentada na Resolução no 11/2017/TP, visto que o paciente foi denunciado por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o), a atrair a competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro.

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018, Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018).

Nesse sentido, essa e. Câmara decidiu:

‘É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.” (N.U 1014759-71.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2020)
” (
www.tjmt.jus.br
)

Esse acórdão foi mantido pelo c. STJ, em decisão monocrática proferida pelo i. Min. Joel Ilan Paciornik, no julgamento do RHC 144633 (2021/0087617-6), em 12.4.2021, o qual consignou que
“dentre os delitos imputados ao recorrente, consta organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017/TP no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da Constituição Federal e, pelo art. 74 do CPP, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunal”
. A corroborar esse posicionamento, destacou os seguintes precedentes:

AgRg no RHC 115.811/es - Relator: Min. Jorge Mussi 22.8.2019; HC 449.296/AL - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 25.9.2018; HC 303459/RS – Reator: Min. Ribeiro Dantas – 14.8.2017 - (
https://processo.stj.jus.br
).

Em reforço, destaca-se que o c. STJ
“já se manifestou sobre a legalidade da tramitação das ações penais contra o crime organizado na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 12/6/2014), bem como consolidou entendimento de que a remessa de processos a varas especializadas localizadas em comarcas diferentes daquelas onde os fatos ocorreram não enseja a ocorrência de nulidade do feito”
(TJMT, HC NU 1014354-64.2022.8.11.0000 –Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 30.8.2022)
.

Inalterado o quadro fático-jurídico após a sentença condenatória, ratificam-se os fundamentos adotados no respectivo acórdão [
HC NU 1000449-26.2021.8.11.0000]
para reconhecer a competência do Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PREMILINAR - NULIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes arguem nulidade por ofensa ao princípio do promotor natural, visto que “
a atuação dos membros do GAECO após o recebimento da denúncia depende da presença do promotor natural”.

O Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará de Serra [em 12.4.2019] declinou a competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro] ao considerar que a apelante
“Adrielly Macario, ao ser interrogada, confirmou estar trazendo a arma de fogo apreendida para o indiciado Keystoni da Islva, pois este estava sendo ameaçado pela facção criminosa denominada Comando Vermelho (CV)”
, bem como que o apelante
“Keystoni da Silva confirmou ter encomendado a arma apreendida pois estava sendo ameaçado pela facção CV”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 121804982).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO atuou nos seguintes atos processuais: 1) oferecimento da denúncia [no dia 16.7.2019] em face dos apelantes [KEYSTONI DA SILVA RENAL e ADRIELLY MACARIO DA SILVA] por organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003 - (Jaime Romaquelli e Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotores de Justiça (ID 121804982 – fls. 9/12); 2) manifestação favorável a manutenção das custódias preventivas dos apelantes e
“não acolhimento das preliminares suscitadas”
nas repostas à acusação (Jaime Romaquelli e Kledson Dionysio de Oliveira, promotores de Justiça (ID 121804982 – fls. 240/248; fls. 260/288); atuação na audiência de instrução formulando perguntas aos apelantes (Kledson Dionysio de Oliveira, promotor de Justiça - ID 121804983 – fls. 359/365); nova manifestação pelo indeferimento dos pleitos de revogação das custódias cautelares formulados pelos apelantes (Daniela Berigo Buttner Castor, promotora de Justiça - ID 121804983 – fls. 437/439; fls. 462/464); apresentação memoriais e contrarrazões recursais (Daniela Berigo Buttner Castor, promotora de Justiça - ID 121804983 - fls. 654/661; fls. 1044/1078).

No caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...]Em primeiro plano, não se deve perder de vista o significado de garantia do Princípio do Promotor Natural, que não é outro senão o de vedar designações casuísticas de membros do MP, que os transforme em promotor de encomenda, promotor para o caso concreto, promotor pos-factum, o acusador de exceção.

A dupla garantia imanente ao princípio – à independência funcional e à própria coletividade – se perfectibiliza em normas que viabilizem critérios abstratos e predeterminados para a atuação dos membros da Instituição.

Essencialmente, as disposições normativas interna corporis densificam a garantia jurídica, ao restringir o poder de designação por parte do chefe do Ministério Público.

No foro territorial do Estado de Mato Grosso, o GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado pela LC 119/2002, composto por membros do MP, Delegados de Polícia e Policiais Militares, é o órgão encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos.

As atribuições dos membros do MP que atuam no referido grupo estão expressamente previstas na referida lei, cujo artigo 4o, em seus § § 2o e 3o, faculta a atuação conjunta com os promotores que, por ventura, tenham prévia atribuição para o caso, tanto na fase investigatória quanto na fase judicial. [...]

O significado da regra é inequívoco: após o oferecimento de denúncia distribuída perante o juízo competente – em todo o território estadual-, portanto na instrução criminal, faculta-se ao promotor local, que teria prévia atribuição natural para o caso, em razão do lugar do crime, atuar em conjunto com os promotores do GAECO quando estes forem os subscritores da denúncia. [...]

Não assiste razão em supor que o referido § 3o do art. 4o da LC 119/2002, quando faculta ao promotor local atuar em conjunto nos autos, após a distribuição da denúncia perante o órgão competente, estivesse a limitar a atuação do GAECO à fase do oferecimento da denúncia.

Portanto, as atribuições dos Promotores do GAECO para atuar em juízo estão expressas na própria LC 119/2002, que toma em consideração a natureza especial dos crimes praticados no âmbito de organizações criminosas que, como se sabe, não respeitam limites territoriais.

Outrossim, imperioso destacar que o GAECO – órgão com atividade especial, voltada para a persecução penal contra o crime organizado –, desempenha trabalho integrado com outras unidades de combate ao Crime (Polícias Militar e Judiciária Civil), e conta com especialização de corpo técnico e recursos tecnológicos para análise documental e informações financeiras.

Dispensá-lo na fase instrutória processual seria um total contrassenso. Trata-se de FORÇA TAREFA estruturada em todas as unidades da federação, como resposta ao crescente enraizamento do CRIME ORGANIZADO, modalidade criminosa complexa, com estrutura hierárquica e empresarial que fomenta diversas modalidades criminosas e movimenta, no mundo, vultosas quantias financeiras, corroendo os valores sociais e a própria segurança pública.

Faz-se imperioso, na defesa do Estado de Direito, o estabelecimento de estrutura especializada para proceder ao seu enfrentamento, otimizando todo o aparato já disponibilizado.

Não há, portanto, justificativa para sustentar o reconhecimento da nulidade do ato processual, sob justificativa de que a atuação dos membros do GAECO após o recebimento da denúncia depende da presença do promotor natural. [...]

Além disso, importante destacar que com a publicação do Provimento no 004/2008/CM de 26/02/2008, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso centralizou a competência estadual da Vara do Crime Organizado, atual 7a. Vara Criminal da Capital, para apreciar todas as demandas judiciais vinculadas às Organizações Criminosas.

Do mesmo modo, o GAECO – Força Tarefa composta por membros do MPE, Polícia Militar e Polícia Civil, cuja missão é promover o COMBATE às ORGANIZAÇÕES CRIMINAIS – foi encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar a instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos em todo o Estado de Mato Grosso. [...]

Inegável, portanto, que a Lei Complementar no 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural.”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - Parecer PGJ no 001502-009/2019 ID

128323179)

E destacam-se julgados do c. STJ e deste e. tribunal:

“1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet. 2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso.”
(RHC no 149.249/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.11.2021)

“Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.”
(TJMT, AP NU 0027597-10.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 27.7.2022)

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir os atos processuais praticados com atuação de membros do GAECO.

Com essas considerações, preliminar
REJEITADA
.

VOTO (PRELIMINAR - ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes arguem nulidade do acesso aos dados obtidos no aparelho celular apreendido por ausência de autorização judicial (ID 121805077).

Vejamos.

A delegada da Polícia Liliane Soares Diogo representou pela
“extração dos dados registrados nos aparelhos (Celular Samsung, preto, Galax J2 Prime e Celular LG, preto e vermelho) apreendidos com os indiciados Adrielly Macario da Silva e Keystoni da Silva Renal”
(Sistema
Primus
- Código 576687; ID 121804982 – fls. 93/96).

O Juízo singular autorizou [em 9.7.2019] o
“
afastamento do sigilo de dados telefônicos dos aparelhos apreendidos
”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 576687).

Com efeito, não há ilegalidade das provas obtidas pelo acesso aos dados dos aparelhos celulares, visto que, após a apreensão, houve a
“quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal
” (STJ, AgRg no HC no 706.273/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.4.2022).

Logo, a análise do conteúdo das comunicações dos celulares dos apelantes [arquivos, mensagens, mídias e dados telefônicos] mostra-se idônea.

Com essas considerações, preliminar
REJEITADA
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 1: INTEGRAR ORGANZIAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei no 12.850/2013

Em data não precisamente informada, mas certo que no mês de março de 2019, na cidade de Tangará da Serra, MT, os denunciados
KEYSTONI DA SILVA RENAL e ADRIELLY MACARIO DA SILVA integraram organização criminosa denominada ‘PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL –PCC’, fazendo uso de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a pratica de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos. [...]

Fato 2: PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – Art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003

[...] o denunciado KEYSTONI DA SILVA RENAL, em data não especificada, mas no mês de março de 2019, adquiriu uma arma de fogo de uso restrito, marca Taurus, calibre .9mm, modelo PT99 APF, no de Série TOG O07857, com 02 (dois) carregadores contendo o total de 30 munições calibre .9mm.

[...] a denunciada ADRIELLY MACARIO DA SILVA transportou a referida arma de fogo entre as cidades de Campo Grande/MS e Tangará da Serra/MT.[...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA KEYSTONI DA SILVA RENAL e ADRIELLY MACARIO DA SILVA como incursos no art. 2o, da Lei no 12.850/13 (por integrar organização criminosa) e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, c/c art. 69, do Código Penal [...].”
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de justiça - ID

121804982)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Quanto à materialidade dos delitos de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2003) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, temos que se acha devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2019.89880 (fls. 45/46 do IP), Auto de Apreensão de fls. 47 do IP, Relatório Policial de fls. 63/64 do IP, Laudo de Perícia da arma de fogo n. 600.2.03.2019.003510-01 (fls. 107/109 dos autos) e pelo Relatório Policial de extração de dados (Id. 49016523). [...]

Como se vê dos depoimentos prestados, o acusado Keystoni da Silva Renal afirmou que não é integrante de organização criminosa, confirmando somente que adquiriu a arma de fogo para se defender das ameaças que vinha sofrendo da facção Comando Vermelho.

Contudo, observam-se contradições nas declarações do réu. Na fase policial, afirmou que ‘conhece um contato que está no Paraguai e que enviou esta arma’; já em juízo, asseverou que ‘não posso dizer que veio do Paraguai, porque eu negociei ela com um rapaz lá do Mato Grosso do Sul, MS’.

Outro ponto controvertido, nota-se quando o réu relatou sobre a participação da acusada Adrielly, pois, perante a autoridade policial, Keystoni asseverou que “a moça que estava trazendo a arma, o interrogando não conhece, mas se dispôs a alugar uma casa para recebê-la, haja vista que ela veio apenas lhe fazer um favor.

Em juízo, o réu modificou, por duas vezes, a versão esclarecendo, inicialmente, que não conhecia a ré Adrielly que somente teve contato com ela quando recebeu sua ligação informando que estava à caminho (“Promotor; você não falou com ela? não, falei só quando ela estava aqui em Cuiabá, ela me ligou falou que estava vindo)”, posteriormente, quando interpelado pelo Promotor de Justiça, o réu asseverou que possivelmente encontrou Adrielly pela rede social Facebook (“Promotor: porque ela acabou de falar aqui que você conversou com ela pelo facebook, chamou ela no facebook: não ... sim, as vezes pode que sim, porque nesse fato de eu estar procurando uma transportadora também, mas eu não saberia que era ela, porque tipo assim ao momento que ligou para mim era ela, e eu tive caçando transportadora na onde eles (inaudível)”).

No que tange ao crime de organização criminosa, observamos, apesar da negativa do réu, que Keystoni utilizou da influência da organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC para se proteger, porque, ao tempo de sua prisão pelo delito de roubo, foi transferido da ala dos integrantes do Comando Vermelho, permanecendo na ala evangélica da unidade penitenciária, onde foi convidado a ‘batizar’ na facção PCC (‘eu fui para a igreja, aí eu fui puxar cadeia na igreja aí os cara do PC chamou eu para ir morar lá, aí eu falei: ‘não veio, eu tô de boa de facção’, aí os cara falou assim ‘não, vem morar aqui, não precisa você batizar não, fica aqui de boa, na sua’).

Além disso, quando foi adquirir a arma de fogo, o ‘vendedor’ interpelou ‘se eu (Keystoni) fazia parte, eu falei que não, mas que tinha puxado cadeia no meio dos irmãos dele’. [...]

Denota-se do depoimento prestado que a acusada Adrielly Macário da Silva, apesar de negar ser integrante de organização criminosa, asseverou que seu “namorado”, à época dos fatos, também estava sendo ameaçado pelo grupo criminoso Comando Vermelho, razão pela qual se refugiou na Cidade de Campo Grande/MS, para onde se deslocou para encontrá-lo.

Quando ainda estava em Campo Grande/MS, a ré realizou as tratativas com o acusado Keystoni, afirmando a ele que cobrava a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para transportar a ‘mala’ até a Cidade de Tangará da Serra/MT. Assim, não é crível acreditar que a acusada não tinha conhecimento do conteúdo ilícito da bagagem, especialmente porque, como ela mesma disse, os réus conversaram bastante ao ponto de Adrielly contar toda a sua vida à Keystoni que se prontificou a ajudá-la.

Contrapondo os réus Keystoni e Adrielly, a testemunha Valmir Vieira Castrillon declarou que os réus Keystoni e Adrielly, no momento da prisão, informaram que eram integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. Além disso, a testemunha afirmou que a acusada Adrielly declarou que tinha conhecimento que transportava uma arma de fogo. Vejamos: [...]

Como se vê do depoimento de Valmir Vieira Castrillon, a testemunha afirmou que no momento da prisão ambos os réus (Keystoni e Adrielly) se disseram integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital-PCC, sendo que a ré Adrielly declarou aos agentes públicos que tinha pleno conhecimento de que transportava uma arma de fogo para ser entregue ao réu Keystoni.

A testemunha afirmou também que os fatos foram noticiados por meio de denúncia que dava conta de que Adrielly estaria trazendo armamento para a Cidade de Tangará da Serra para ser entregue ao réu Keystone a qual seria utilizada pela organização criminosa (PCC) no combate ao grupo criminoso rival - Comando Vermelho.

Em diligências, a testemunha declarou que, no dia dos fatos, acompanhou toda a movimentação do réu Keystoni, desde o momento em que ele saiu de sua residência e encontrou com a ré Adrielly, na rodoviária de Tangará da Serra, quando ela desembarcava de um ônibus vindo de Campo Grande/MS, assim como a denúncia descrevia.

Segundo a testemunha, o réu Keystoni da Silva Renal já era pessoa conhecida pelos policiais na Cidade de Tangará da Serra, sendo identificado, após a denúncia, pelas suas passagens criminais.

Roborando a declaração de Valmir, a testemunha Éder Carlos de Oliveira confirmou que a autoridade policial recebeu denúncia dando conta de que a ré Adrielly estava trazendo uma arma de fogo para o réu Keystoni e que ambos seriam integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital. Vejamos: [...]

Em seu depoimento, a testemunha Éder Carlos de Oliveira afirmou ainda que a ré Adrielly declarou que estava transportando a arma de fogo a pedido de seu convivente, por ser ordem da organização criminosa PCC. Além disso, os réus declararam à testemunha que eram integrantes do PCC.

Em que pese a negativa de autoria dos acusados, suas versões caem por terra a partir do depoimento das testemunhas de acusação e dos relatórios de extração de dados dos seus aparelhos celulares.

O Relatório Policial juntado no Id. 49016523, Id. 49017793 e Id. 49017794 confeccionado a partir da autorização judicial concedida na Medida de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos n. 9175-06.2019.811.0055-Cód. 57668/APOLO dos aparelhos celulares pertencentes aos réus, apreendidos na ocasião da prisão em flagrante, ambos os acusados (Adrielly e Keystoni) possuem uma imensidão de diálogos e trocas de mensagens com membros da facção criminosa PCC, além de participarem de grupos de Whatsapp da facção, demonstrando e corroborando que eles são integrantes da referida organização criminosa. Vejamos alguns trechos extraídos do relatório:

DEGRAVACÃO DE CELULAR [...]

Além disso, o relatório supracitado traz diversas imagens extraídas do aparelho celular apreendido com o réu Keystoni, sendo elas conversas do aplicativo do WhatsApp e imagens de SMS, as quais comprovam que o réu é integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC.

Some-se a isto que o Laudo Pericial n. 600.2.03.2019.003.510-01, concluiu pela eficiência, prestabilidade e potencial lesivo da arma de fogo e munições apreendidas (Id. 41135456).

Desta forma, as provas contidas nos autos afastam qualquer dúvida quanto à autoria dos acusados Keystoni e Adrielly, em relação aos delitos de previstos nos art. 2°, caput, da Lei n° 12.850/13, e no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, cujas provas documentais e judiciais são harmônicas entre si. [...]

Pois bem, não prospera a tese defensiva de atipicidade, porquanto as mensagens de WhatsApp e SMS contidas no relatório pericial, produzido a partir da extração dos dados dos aparelhos celulares dos réus Keystoni e Adrielly (Id. 49016523), comprovam que os acusados integram organização criminosa, denominada Primeiro Comando da Capital - PCC, verbo nuclear do crime previsto no art. 2a, caput, Lei n. 12.850/2013. [...]

Pelo exposto e por tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público, para CONDENAR os acusados KEYSTONI DA SILVA RENAL e ADRIELLY MACÁRIO DA SILVA às penas previstas no art. 2o, da Lei no 12.850/2013 e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003. [...]

Réu: KEYSTONI DA SILVA RENAL Delito: Organização Criminosa [...]

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 15 (quinze) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Keystoni da Silva Renal, como medida de justa e suficiente retribuição, por esse crime por ele praticado.

Delito: Porte de arma de fogo [...]

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Keystoni da Silva Renal, como medida de justa e suficiente retribuição, por esse crime por ele praticado.

5. PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP): Somadas as penas pelos delitos praticados de organização criminosa e porte de arma de fogo, resulta na pena total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias/multa, pena esta, que imponho ao réu Keystoni da Silva Renal, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

Ré: ADRIELLY MACÁRIO DA SILVA Delito: Organização Criminosa [...]

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho a ré Adrielly Macário da Silva, como medida de justa e suficiente retribuição, por esse crime por ela praticado.

Delito: porte de arma de fogo [...]

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho a ré Adrielly Macário da Silva, como medida de justa e suficiente retribuição, por esse crime por ela praticado.

5. PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP):

Somadas as penas pelos delitos praticados de organização criminosa e porte de arma de fogo, resulta na pena total de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias/multa, pena esta, que imponho a ré Adrielly Macário da Silva, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ela praticados. [...]

6 - Em face da pena aplicada, somada a reincidência do acusado Keystoni da Silva Renal, fixo o regime FECHADO, para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, letra ‘b’, do Código de Processo Penal.

7 - Em face da pena aplicada à acusada Adrielly Macário da Silva, fixo o regime SEMIABERTO, para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, letra ‘b’, do Código de Processo Penal [...].”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - ID 121805028 - fls. 771/808)

Pois bem.

A materialidade do porte de arma de fogo de uso restrito está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 121804982 - fls. 75) e Laudo Pericial no 600.2.03.2019.003510-01 (ID 121804982 - fls. 170/173), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valmir Vieira Castrillon, investigador de Polícia (ID 121804982 - fls. 33/34), Eder Carlos de Oliveira, investigador de Polícia (ID 121804982 - fls. 36/37), ADRIELLY MACÁRIO DA SILVA, apelante (ID 121804982 - fls. 40/42), KEYSTONI DA SILVA RENAL, apelante (ID 121804982 - fls. 45/47).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valmir Vieira Castrillon, investigador de Polícia (ID 121804982 - fls. 33/34), Eder Carlos de Oliveira, investigador de Polícia (ID 121804982 - fls. 36/37), KEYSTONI DA SILVA RENAL, apelante (ID 121804982 - fls. 45/47), e ADRIELLY MACÁRIO DA SILVA, apelante (ID 121804982 - fls. 40/42).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Valmir Vieira Castrillon [investigador de Polícia] narrou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que receberam “
informações dando conta de que essa pessoa de Adrielly estaria vindo da cidade de Campo Grande, do Estado de Mato Grosso do Sul, para fazer a entrega de um armamento que supostamente seria utilizado aqui contra membros da facção comandada pelo Comando Vermelho e que essa pessoa de Adrielly, bem como, seu namorado ou amasio fazia parte da facção denominada PCC, juntamente com a pessoa de Keystoni e que essa pessoa de Keystoni já é conhecida por policial nosso aqui e estaria recebendo a Adrielly e recebendo esse armamento para estar levando aos demais membros da organização criminosa da qual ele fazia parte”; “essa foi a denúncia e as informações que a gente recebeu, foi montado algumas equipes para tentar fazer o monitoramento da pessoa do Keystoni, bem como, do ônibus também, a gente fez alguns levantamentos e realmente tinha um ônibus vindo da cidade de Campo Grande para cá, com essas mesmas numeração e com um passageiro a pessoa de Adrielly, nós começamos a monitorar a pessoa do Keystoni, fazendo um acompanhamento velado, sem ele perceber que a gente estava monitorando a sua pessoa e nesse dia ele fez passando movimentação, inclusive indo várias vezes na rodoviária, nas imediações da rodoviária, resolvemos dividir as equipes, uma equipe começou a acompanhar o ônibus, assim que nós soubemos que ele estava chegando na cidade de Tangará, uma equipe já veio acompanhando o ônibus já, para saber se eles iam descer na rodoviária ou no caminho, geralmente essas pessoas que trazem coisa ilícita para a cidade, acaba não chegando até a rodoviária, parando em um ponto da cidade; foi feito então, o ônibus foi acompanhado e eu, particularmente, fiquei na rodoviária e acompanhei também as vigilâncias em cima da pessoa do Keystoni, visualizei o momento em que ele saiu da sua residência foi até a rodoviária e alí permaneceu até a chegada do ônibus, assim que a Adrielly desembarcou do ônibus, a gente não tinha a identificação física dela, somente as características físicas e o primeiro nome dela, só que o Keystoni”; “não, eu não tinha uma foto dela, só o primeiro nome dela e as características físicas”; “como a gente já conhecia a pessoa do Keystoni e nós já tinha identificado ele por outras passagens criminais que ele possui, a gente já sabia quem era a pessoa do Keystoni, assim que o ônibus parou, o Keystoni foi em direção ao ônibus e encontrou com essa pessoa de Adrielly, ambos começaram a caminhar para um estacionamento que ele teria deixado a sua motocicleta, antes deles embarcarem na motocicleta a gente fez a abordagem dos mesmos, tanto da Adrielly e do Keystoni, e na bagagem da Adrielly foi localizado esse armamento, um pistola calibre 9mm, com dois carregadores contendo, em cada carregador, no total de 30 munições, não me recordo se tinha 15 e 15 em cada, mas os carregadores estavam carregados; no total de 30 munições intactas”; “a Adrielly no momento da abordagem falou que tinha ciência que estava trazendo esse armamento para o namorado dela, o amasio dela”; “não, o namorado dela não foi na rodoviária buscar ela, quem foi é a pessoa do Keystoni, aí ela falou que estava trazendo esse armamento para eles, o Keystoni negou, na versão dele, no momento da prisão, que ele estaria pegando esse armamento para se defender do pessoal do Comando vermelho que estaria jurando ele de morte, aí ele alegou que esse armamento seria para defesa pessoal dele, só que na denúncia informaram que era para combater o pessoal do Comando Vermelho”; “ele falou que essas ameaças ele começou a sofrer a partir do momento que ele foi preso”; “lá dentro como geralmente as facções são rivais, cada um não entra em acordo com o outro, e devido a isso, a prisão dele lá ele começou a receber ameaças e se tornaram rivais”; “sim, inclusive que ele teria sido preso”; “esse outro companheiro dela, quando eles moravam aqui, na Cidade de Cuiabá, aí parece que ela sofreu ameaça em Cuiabá e eles acabaram indo para Mato Grosso do Sul”; “lá o convivente dela, o namorado, foi preso aí por isso que ela estava retornando para Tangará da Serra e já estava convivendo, namorando outra pessoa para quem ela iria entregar o armamento juntamente com a pessoa do Keystoni, foi o que ela alegou na época”; “pelo comando, sim senhor”; “eles se intitulavam ser do PCC”; “sim senhor, tanto o Keystoni como a Adrielly eles confirmaram ser do PCC, agora não sei se durante o interrogatório deles na delegacia, se eles chegaram a informar isso em depoimento, mas na hora da prisão eles confirmaram isso, sim senhor”; “assim, tem outro serviço investigativo, tanto na Cidade de Mirassol como em Cuiabá, tem até grupo de forças policiais formados, onde existe rixa entre o Comando da Capital, o PCC, e o Comando vermelho, em Tangará da Serra a gente tem conhecimento, de outras investigações, que a cidade também é tomada por essas duas organizações, até temos conhecimento de que a cidade aqui é dividida por setor, cada setor aqui é dominado por uma facção, onde um, assim pelas investigações nós entendemos que eles entraram em acordo e acabou ficando cada um com uma parte da cidade para não ter o conflito entre eles, porque ultimamente reduziu um pouco os homicídios, a gente acredita que foi devido a esse acordo que eles acabaram fazendo e teve uma redução de homicídio na cidade”; “na época que a Adrielly e o Keystoni foi preso estava ocorrendo vários homicídios”
(ID 121804982 – fls. 33/34; excertos da sentença - ID 121805028 - fls. 771/808);

-
Éder Carlos de Oliveira [investigador de Polícia] relatou, em ambas as fases da persecução penal, terem recebido informação de uma
“pessoa estava vindo de ônibus, citaram já até o nome e o destinatário que ela estava trazendo essa arma para essa pessoa e seria, segundo a informação, integrantes do PCC, daí no dia eu fui acionado para dar um apoio, foi no final de semana, eu não estava no plantão, mas a gente montou um monitoramento lá na rodoviária aguardando a chegada da Adrielly, ela chegou no ônibus, desembarcou e foi até o menino que estava lá aguardando ela no estacionamento de motos alí, ai lá ela entregou a bolsa, a mala que ela estava, ele pegou ela, quando eles estavam já embarcando para sair a gente fez a abordagem, aí foi feita revista pessoal neles na mochila, ai foi encontrada a arma, uma 9mm e dois carregadores, não lembro agora a quantidade certa, mas os dois estavam municiados; sim, conversei tanto com ela como com ele, com ela o que eu lembro que ela relatou é que quem tinha pedido para trazer isso aí era o marido dela que estava preso, não lembro agora”; “ela falou na época, mas não lembro agora, e seria para o Keystoni, ela estava trazendo para entregar para ele, com ele, quando a gente conversou com ele procurou saber, segundo ele, seria porque ele estava sendo ameaçado pelo CV, então ele alegou que era para a defesa dele”; “no caso dele até ficou implícito dele relatar as ameaças do CV e o marido dela, pelo que ela relatou, estava preso”; “eu não me recordo agora desses detalhes, mas ela estava atendendo a ordem do esposo que estava preso e o destino era para entregar para o Keystoni”; “sim, e a desembarcou e a gente esperou para ver quem estava indo buscar ela, daí ele, na verdade já estava aguardando ela, pegou a mochila e os dois foram juntos até na onde a moto estava estacionada, os dois já foram abordados juntos”; “isso, nas coisas dela, mas já estavam juntos”
(excertos da sentença - ID 121805028 - fls. 771/808);

- ADRIELLY MACÁRIO DA SILVA [apelante] declarou, na fase policial, que
“através de um grupo de what Zap, conheceu um rapaz que se identificava com nome de Júnior; que nunca tinha visto pessoalmente esta pessoa; que recentemente estava na cidade de Campo Grande e então Júnior passou a dizer a interroganda que ele estaria sendo ameaçado pelo pessoal do Comando Vermelho e que ele estava precisando de uma garota, firmeza que pudesse trazer uma arma para ele se defender, nesta Cidade de Tangará da Serra”; “é da Cidade de Cuiabá, porém teve que fugir para Campo Grande com um companheiro que tinha nome de Vinicius, pois Vinicius também estava sendo ameaçado pelo Comando Vermelho”; “apesar dos pedidos, Vinicius não atendeu e começou a vender drogas em Campo Grande e por isso ele acabou preso”; “então ficou desamparada em Campo Grande morando de favor na casa de terceiras pessoas”; “recebeu a proposta desta pessoa que conheceu no grupo de Wat Zap, chamado Júnior, o qual prometeu alugar uma casa e a manter em Tangará da Serra, perto de sua família”; “resolveu aceitar, porém na tarde de hoje ao chegar em Tangará da Serra, foi abordada por policias civis”; “não conhece a pessoa que lhe entregou a arma em Campo Grande, sabendo apenas que era mulher”; “a entrega da arma ocorreu na rodoviária de Campo Grande”
(ID 121804982 – fls. 40/42); na fase judicial, afirmou que
não faz “parte de organização criminosa; não, eu não faço parte de organização criminosa”; “nem sabia que era uma arma que eu estava trazendo, eu não sabia que era, eu só fui me deparar a hora que os policiais abriram a mala e pegaram, mas eu também só fiz isso, porque eu estava muito precisando”; “estava no mundo de droga, eu estava no mundo perdido, mas hoje eu peço uma oportunidade”;
Juiz
: “a senhora não quer dizer nada sobre o PCC, sobre esse rapaz do Keystoni?”; “não, eu nem conheço ele”; “eu não convivia com ninguém lá”; “eu era sozinha; não, eu nunca vivi em Tangará da Serra, eu só fui aquele dia mesmo, primeira vez que eu pisei meu pé dentro da Cidade de Tangará da Serra”; “nunca morei lá”; “também não eu era solteira”; “Vinicius foi um menino que eu fiquei com ele por uma semana, duas semanas só”; “com ele não, mas sozinha eu fui, mas junto com ele não”; “ele foi para Campo Grande, mas junto com ele não”; “fiquei sabendo que ele foi para Campo Grande, logo em seguida eu fui”; “porque a família dele, a irmã dele falou pra mim”; “eu tive contato com ela por que, até então eu tinha ficado com ele umas duas semanas”; “aí depois dessa uma semana ela entrou em contato comigo e falou que ele tinha ido para Campo Grande e como eu achei que eu gostava dele, que eu amava ele, eu fui atrás”; “chegando lá não deu certo eu vim embora”; “encontrei, mas aí eu vim embora”; “perguntei pra ele, por que ele saiu de lá, ele falou que era questão de trabalho que aqui em Cuiabá estava muito ruim de arrumar serviço”; “só isso”; “ele trabalhava de servente com um parente dele lá, não me recordo o nome”; “não conheço”; “a única família dele que entrou em contato comigo foi a irmã dele”; “lá em Campo Grande, eu fui procurando, caçando, perguntando; eu era louca de amor por ele, quem é louca de amor faz qualquer coisa”; “fui perguntando”; “estou falando tudo que eu sei”; “eu sou usuária, mas eu não falei que ele vendia não”; “sempre usei base, maconha, pó, essas coisas”; “acho que por esses 10 meses que eu estou presa eu passei bastante a minha vida, conheci a lei de Deus”; “como é que eu conheci o Júnior? Por uma rede social”; “facebook”; “não, eu não conhecia ele, foi questão dele mandar convite pra mim no facebook e eu aceitar ele”; “foi assim, a gente começou a conversar, conversar, e eu já com a primeira pessoa que eu converso eu já falo tudo da minha vida, tudo que estava se passando, aí ele falou bem assim que poderia me ajudar”; “um pouco da minha vida, do que eu estava passando, aí ele falou bem assim: ‘olha, eu tenho uma mala para você levar lá em Tangará da Serra, você aceita?”; “falei bem assim: aceito”; “foi nessa mala que eu fui presa, eu não sabia que era arma”; “falei para ele que eu estava passando uma situação não tão agradável, que eu estava morando na casa da minha mãe, que minha mãe estava meio desempregada, que eu queria ajudar a minha família, eu estava sem emprego, aí eu fui falando para ele, aí ele falou: eu posso de ajudar”; “falei bem assim: no que?”; “ele falou bem assim: é só você pegar uma mala e levar lá em Tangará da Serra pra mim”; “eu falei assim: tá, mas o que está dentro da mala?”; “ele não quis me falar o que estava dentro da mala, e eu nesse estado de dinheiro eu fui”; “não, nem se passava pela minha cabeça”; “eu estava aqui em Cuiabá”; “eu estava lá em Campo Grande, quando falei com o Júnior; não, não estava com Vinicius”; “eu peguei essa mala na rodoviária”; “foi com uma mulher, a pessoa só me entregou e falou: toma, agora é para você levar”; “eu trouxe; não me identifico”; “não foi questão de mim que achei ela foi questão dela chegar em mim e falar: toma, essa mala aqui que é para você levar?”; “eu não entrei em contato com ela, eu não sei quem que é, nunca tinha visto essa pessoa, não me recordo quem que é”; “não, foi como eu falei para vocês, entendeu?, foi tipo assim em questão de eu falar para ele o que eu estava passando e ele me promissou essa arma para eu levar, essa mala, aí eu falei para ele que eu levava a mala para ele, aí ele falou bem assim: que tanto eu cobrava, eu falei o tanto que eu cobrava”; “R$400,00 (quatrocentos reais)”; “aí ele falou bem assim:

vou te indicar uma pessoa e essa pessoa vai estar aí levando para você e você só trás para mim”; “ele indicou e a mulher levou lá”; “ele falou que ia indicar, não passou o contato, não passou nada, ele mesmo fez o contato, ele mesmo ligou”; “foi ele”
; “
ele que comprou a passagem”; “uma, só essa mala, não abri, eu nem sabia o que tinha dentro dela”; “meu plano era voltar para a casa da minha mãe, se eu recebesse o dinheiro era para voltar para a casa da minha mãe, aqui em Cuiabá”; “recordo, ele falou para mim que estava sendo ameaçado, ele falou bem assim: olha, eu vou embora, porque aqui é ruim de serviço e eu também estou sendo ameaçado”; “eu perguntava várias vezes para ele o porquê, ele falou bem assim: não, eu não te devo satisfação, você não é nada meu, a gente só ficou”; “era essas as palavras que ele me falava”; “não me recordo disso”; “ele nunca me disse”; “também nunca falou nada para mim não”; “não, não”; “meu pai é pedreiro”; “minha mãe sempre lavou roupa, sempre fez aquele serviço de casa mesmo”; “é tão difícil explicar porque eu fui me envolvendo com essas coisa, nunca imaginei que eu ia me envolver com essas coisas, como a gente está falando eu vim de uma família muito simples, muito pobre, a minha família está sofrendo muito lá fora”; “eu possa estar explicando que está sendo uma mudança em minha vida, lá dentro eu estou aprendendo a buscar Deus, lendo a bíblia”; “em Tangará da Serra”; “na rodoviária”; “foi eles mesmo que abriram a mala”; “eu lembro, estava bem naqueles bolsinhos lá no fundo, que não dava volume, não dava para identificar que ali tinha alguma coisa na mala”; “não, eu não tinha ciência, olha essa mala você vai levar para tal pessoa”;

“não sabia o que tinha dentro”;

não, não dava volume, não dava nada, era uma mala normal, só com roupa dentro, para mim era isso”; “só no momento que eu vi que era para ele, que era para ele que era para mim entregar”
(excertos da sentença - ID 121805028 - fls. 771/808);

-
KEYSTONI DA SILVA RENAL

[apelante]

declarou, na fase policial,

que
“em agosto de 2017 foi preso, envolvido em roubo de caminhonetes”; “acabou ficando preso na Cidade de Cáceres, em meio a integrante da organização PCC”; “devido a esse fato, quando saiu, passou a ser ameaçado por integrantes da organização Comando Vermelho”; “não pode mais sequer sair de casa, pois está jurado de morte pelo comando vermelho”; “foi obrigado a conseguir uma arma para tentar salvar sua vida”; “conhece um contato que está no Paraguai e que enviou esta arma”; “a moça que estava trazendo a arma não conhece, mas se dispôs a alugar uma casa para recebê-la, haja vista que ela veio apenas lhe fazer um favor”; “foram surpreendidos por policiais civis nesta tarde, por volta das 14h00, na rodoviária de Tangará da Serra”; “ficou acertado que se realmente fosse fazer uso da arma iria pagar por ela, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), entretanto, senão fosse usá-la, iria mandar a arma de volta sem pagar por ela”; “não se considera faccionado do PCC ou do CV, mas pelo menos o pessoal do PCC já o recebeu sem agressividade”
(ID 121804982 – fls. 45/47); em Juízo, afirmou que, em 2017,
“fiz uma besteira, eu cometi um assalto, aí esse assalto eu nunca tinha sido preso, acabei sendo preso, peguei uma caminhonete e fui preso, nunca tinha puxado cadeia, aí fui puxar cadeia, a polícia perguntou se eu já tinha problema no comando, eu nunca tinha puxado cadeia, nunca tinha feito nada”; “pegaram eu no correio, aí no correio tinha essa facção comando vermelho, aí eu vi que já tinha feito a burrada sem precisão, aí os cara queria que eu batizasse ali obrigadamente”; “eu fui para a igreja, aí eu fui puxar cadeia na igreja aí os cara do PC chamou eu para ir morar lá, aí eu falei: ‘não veio, eu tô de boa de facção’, aí os cara falou assim: ‘não, vem morar aqui, não precisa você batizar não, fica aqui de boa, na sua’”; “desse fato de eu ter ido puxar lá os cara achou que eu tinha virado PCC, mas eu não sou PCC, aí eu peguei o alvará, saí para a rua e os cara querendo me matar, porque achando que eu tinha virado PCC”; “do Comando Vermelho da Cidade, diversas ameaças, tem até no facebook, pode ver no facebook diversas ameaças de morte, os cara querendo me matar, aí eu pensei em fazer o boletim de ocorrência, mas como que você faz o boletim de ocorrência de 4, 5 que está te ameaçando no facebook, mas só que é uma facção, aí não ia adiantar de nada, eu pensei em ir para o sítio, eu fui no fórum de Tangará pedindo a minha transferência para o sítio, eu estava com a tornozeleira, aí o juiz não estava lá, aí eu pensei, vou comprar uma arma para a minha defesa, ai eu comprei essa arma”;
Juiz:
“quem que era essa pessoa que arranjou a arma e que mandou e envolveu essa menina aí, o que você tem a ver com a Adrilley?”; “do Mato Grosso do Sul, eu conheci pelo celular também”;
Juiz:
“eles são do PCC?”
; “
eu não sei, não posso falar, porque eu nunca vi pessoalmente, eu estava até trabalhando registrado, pode até ligar na empresa que eu estava trabalhando lá registrado”;
Juiz:
“e a Adrielly é o que sua?”; “então eu fui atrás dos cara que eu comprei essa arma e eles arrumou ela para trazer, aí eu ia pagar pra ela trazer a pistola pra mim”;
Juiz:
“quanto que você pagou por essa arma, você teve que depositar?”; “se chegasse na mão eu pagava, se chegasse na mão, porque a transportadora, que era a Adrielly para trazer, aí se chegasse na mão eu ia depositar”;
Promotor:
“você estava preso, ficou preso quanto tempo por esse roubo?”; “um ano e seis meses”;
Promotor:
“isso foi lá em Tangará mesmo?”; “Tangará”;
Promotor:
“você fez esse roubo sozinho?”; “não”;
Promotor:
“com quem?; “foi com outro rapaz de nome Douglas”;
Promotor:
“ele foi condenado também?”; “acredito que foi, porque ele ficou no raio do Comando Vermelho e eu fui para a igreja, ele ficou para lá e eu não tive mais contato com ele”;
Promotor:
“quando você saiu?”; “fevereiro de 2019, dia 14 de fevereiro de 2019”;
Promotor:
“consta aqui que essa arma você encomendou em março de 2019?”; “sim, em março eu fui preso, de novo, porque eu estava sofrendo diversas ameaças e com a tornozeleira eu não podia sair de casa, tinha que ficar em casa, se os cara entrasse a noite pra me pegar dentro de casa, pegava eu lá, eu com a minha mãe, todo mundo lá, meus irmãos, os cara quisesse matar”;
Promotor:
“quem era os cara?”; “do comando vermelho, só entrar no facebook e ver todas as mensagens do pessoal me ameaçando”;
Promotor:
“eles te ameaçavam pelo facebook?; “pelo facebook, rede social, ai mandando recado também, onde eu estava trabalhando”; “a noite que eu estava de tornozeleira, aí se eles fossem a noite eu ia estar lá, toda noite eu estava em casa, eles me ameaçando, se eles quisesse matar mesmo, eles pegavam e iam lá dentro de casa e me matava”; “Tangará”; “aí eu já não posso dizer que veio do Paraguai, porque eu negociei ela com um rapaz lá do Mato Grosso do Sul, MS”; “conheci no facebook, ele nem citou o nome dele, só colocou umas letras lá, meio que assim puxado assim para o crime, eu vi que aquele cara ali seria uma pessoa exata para eu procurar uma arma, que era só postar e ver que é crime, é esse que eu vou”;
Promotor:
“como que era a postagem de crime?”; “fumando maconha, essas coisas, postando arma, aí eu caçando alí, olhando nos cara do Mato Grosso do Sul”; “sim, mas nesse face dele não tinha o nome dele, ele colocou tipo uma sigla”; “PCC, aí ele colocou MS, se procurar lá nos meus amigos deve achar lá no facebook”;
Promotor:
“então essa pessoa colocou a sigla PCC-MS e você foi atrás do PCC-MS?”; “sim”; “eu falei que precisava comprar uma arma, estava sofrendo ameaça, ele falou se eu tinha dinheiro, eu falei que tinha, negociei a arma”; “ele perguntou se eu teria como buscar, eu falei bem assim que não teria como eu sai dalí por causa da tornozeleira, aí arrumamos a Adrielly para trazer”;
Promotor: “
ele que entrou em contato com ela para trazer?”; “sim”;
Promotor:
“esse cara de Mato Grosso do Sul que entrou em contato com ela e falou para ela trazer?”; “sim”; “não, falei só quando ela estava aqui em Cuiabá, ela me ligou falou que estava vindo”;
Promotor:
“ela só falou que estava vindo?”; “sim”; “ela estava vindo, pode até olhar, se estiver escuta, pode até olhar na escuta”; “pelo celular mesmo, linha”;
Promotor:
“não foi por rede social?”; “não”;
Promotor:
“porque ela acabou de falar aqui que você conversou com ela pelo facebook, chamou ela no facebook”; “não ... sim, as vezes pode que sim, porque nesse fato de eu estar procurando uma transportadora também, mas eu não saberia que era ela, porque tipo assim ao momento que ligou para mim era ela, e eu tive caçando transportadora na onde eles”;
Promotor:
“e essa arma, foi entregue para a Adrielly lá em Campo Grande, quem que entregou essa arma?”; “o rapaz que eu tive comprando a arma”; “se ela chegasse na minha mão eu ia pagar ela”;
Promotor: “
você já conhecia a Adrielly?”; “não”;
Promotor: “
conhece o Vinicius?”; “também não”;
Promotor:
“Acerola?”; “não”;
Promotor:
“você tem apelido de ‘Júnior’?”; “Júnior”;
Defesa:
“quando o senhor conversou com esse rapaz do PCC, em algum momento ele convidou o senhor para fazer parte?”; “perguntou se eu fazia parte”; “eu falei que não, mas que tinha puxado cadeia no meio dos irmãos dele”;
Promotor:
“ele te convidou a fazer parte?”; “não, porque já tinha falado que já tinha puxado no meio deles alí, no PCC, deste Estado aqui, os cara já tinha me convidado e eu falei que não ia batizar”;
Defesa;
“e o senhor deixou claro que apesar de ter puxado não fazia parte) não”
(excertos da sentença - ID 121805028 - fls. 771/808);

- Flavia Inês Reolon [investigadora de Polícia], lotada da Delegacia Regional de Tangara da Serra [Núcleo de Inteligência] elaborou Relatório de Degravação Final [análise dos dados dos aparelhos telefônicos] no qual consignou que:
“de acordo com o conteúdo deste aparelho celular (Bloco de notas e imagens de whatsapp) podemos afirmar que ADRIELLY MACARIO DA SILVA, v. ‘PANTERA’ e/ou v. ‘ANA CLARA’ é membro da Organização Criminosa PCC, assim como seu marido VINICIUS ANDERSON FERREIRA, v. ‘ACEROLA’, ADRIELLY possui a função de ‘Salveira do estado de MT’ da organização criminosa denominada ‘PCC’”; “Acerola se encontra recluso na Penitenciaria de São Gabriel D'Oeste/MT, pelo crime de Tráfico de Drogas, sendo ele possuidor de vasta ficha criminal, tais como Roubo, Furto, Tentativa de Estupro, consta em texto do Bloco de notas que este é membro da Orgcrim desde 2014, sua origem é a cidade de Cuiabá e seus padrinhos são finado ‘Sabotagem’ e ‘Malboro’";
-

IMAGENS DE WHATSAPP SALVAS VINICIUS:
“manda mensagens de dentro do presidio, diz que está no pavilhão 02-A pede que ADRIELLY ligue para ele e pergunta como está a barriga, ela responde que não está gravida”; “as mensagens salvas de ‘KARITA’ para ADRIELLY alertam esta sobre uma possível ameaça, ADRIELLY diz que não tem rede social em seu nome, somente Facebook falso, KARITA diz que ‘mamãe’ está preocupada”; “em outra imagem de conversas o contato salvo como ‘MARIA ED’ quer saber se ADRIELLY vai fazer o corre porque VINICIUS está perguntando”; “as imagens de mensagens trocadas com ‘DANI’ expressam um desentendimento entre ‘DANI’ e ADRIELLY, ‘DANI’ chama ADRIELLY de ‘PANTERA’ e pergunta se ela quer receber frete vazio, se ela levou flagrante pra querer cobrar algo de sua mulher e que não existe pagar frete vazio, que tem ‘salve’ para isso”; “Aparentemente a grande maioria dos contatos telefônicos de ADRIELLY pertencem ao ‘PCC’, como por exemplo o numeral 67993459610 salvo no celular de KEYSTONI como 3 LETRA é mesmo identificado como PADRINHO no aparelho de ADRIELLY, sendo que no aparelho de KEYSTONI existem conversas de whatsapp entre KEYSTONI e ‘3 LETRA’ (número 556793459610), nas quais este se intitula G (geral) do Estado de Mato Grosso a época”; “quanto ao numeral 4391764190 está salvo no celular de KEYSTONI como ‘CARRUAGEM’ e como ‘CARROAGEM’ no aparelho de ADRIELLY, trata-se da mesma pessoa, identificado pelo nome de EDNALDO AMORIM DE JESUS”; "BLEQUESTONE/BLACKSTONE é o nome de batismo de KEYSTONI DA SILVA RENAL, também integrante do ‘PCC’, tem como padrinho EDNALDO AMORIM DE JESUS que dentro da orgcrim possui o vulgo de ‘CARRUAGEM’; -
DOS GRUPOS DE WHATSAPP DE ADRIELLY:
“* GRUPO: ASSUNTO DESCONHECIDO: Grupo das ‘Salveiras’ da facção criminosa ‘PCC’”; “*GRUPO: GRUPO DS ESTADOS E PAISES: Neste grupo o contato de ADRIELLY salvo como MADRINHA WENDY envia mensagem no grupo de WHATSAPP se intitulando como GERAL DO ESTADO DO Mi O contato de ADRIELLY salvo como BELA também é citado”; “o contato de ADRIELLY salvo como JULIA é citado como apoio do resumo abençoada”; “o contato de ADRIELLY salvo como LUANE é citado como apoio do resumo abençoada”; “*GRUPO: RESPONSA DOS 26 ESTADOS: Neste grupo o contato de ADRIELLY salvo como MINHA MELHOR é citada; o contato de ADRIELLY salvo como MAITE é citada como responsável pelo Estado”; “*GRUPO: TODAS AS QUEBRADAS PCC: A maioria das mensagens contem imagens que não apareceram na degravação, porém o grupo não apresentou grande relevância, mas contém o contato telefônico de várias pessoas possivelmente vinculadas a organização criminosa ‘PCC’, consta uma lista nomeada: ‘Numerada de todas as quebradas. AGENDA TELEFÔNICA [...]”; “DEGRAVAÇÃO DE CELULAR APARARELHO CELULAR DE KEYSTONI DA SILVA RENAL”; “De acordo com o conteúdo deste aparelho celular pertencente a KEYSTONI DA SILVA RENAL, v ‘BLEQUESTONE/BLACKSTONE’ podemos afirmar que este pertence a Organização Criminosa denominada ‘PCC’, nas páginas 11 e 12 temos imagens de conversas de whatsapp ente KEYSTONI e ‘Três Letras’ (número 55679345-9610), este se intitula G (geral) do Estado de Mato Grosso a época, KEYSTONI manda mensagens apoiando ‘1533’ ( numerais das letras PCC em ordem alfabética) e assina como ‘Bleckstone’”; “Na página 36, KEYSTONI recebe e realiza ligações via whatsapp para EDNALDO AMORIM DE JESUS, v. ‘CARRUAGEM’, também constam mensagens em que ‘CARRUAGEM’ se dirige a KEYSTONI como afilhado”; “contato salvo como MURILO envia mensagens de regras e atualização da organização criminosa ‘PCC’, ‘PIQUENO’ recebe mensagens de KEYSTONI alusivas ao ‘1533’, o contato FB envia foto de arma de fogo e prints, e via SMS FB envia seus dados de cadastro na organização criminosa sendo Fabricio Julieber de Almeida da Silva, vulgo FB, padrinho MALBORO, promotor K9, Sinba, Noturno, Matricula 28.402, referência Juninho, data de batismo 01/02/2017, local CDP de Cáceres”; “Os áudios anexos em CD/DVD corroboram com a afirmação de que KEYSTONI e CARRUAGEM são membros da orgcrim ‘PCC’, alguns dos áudios armazenados no aparelho celular são áudios trocados entre KEYSTONI e ‘CARRUAGEM’ (áudios do dia 15/03/2019/2019 07:18 hrs, 07:29 hrs e 07:36 hrs), nos quais ‘CARRUAGEM’ se dirige a ele como afilhado, oferece entorpecentes para KEYSTONI revender e avisa que o produto é do ‘comando, da família’ e caso ele aceite e perca o produto ele deve arcar com o prejuízo do contrário ele poderá ser excluído ou até mesmo perder a vida”
- no dia 24.3.2019, “
no período da manhã KEYSTONI liga para ‘CARRUAGEM’, posteriormente para o numeral 0216598479-2013 e para o contato salvo como ‘Mãe’, no período vespertino KEYSTONI realiza chamada telefônica para o numeral 06799303-0648 salvo como ‘Irmã’ as 01:36 e 01:50 horas PM (da tarde) pouco antes da prisão, numeral este pertencente a ADRIELLY”; “As chamadas recebidas de KEYSTONI dia 24/03/2019 são do numeral 65999226452 (não identificado), IRMÃ (ADRIELLY) e MALBORO. No dia seguinte 25/03/2019 as 08:54 horas, o contato salvo como MALBORO que utiliza o numeral 06799219- 3336 envia mensagens para KEYSTONI querendo notícias da ‘irmã”; “Em análise ao aparelho telefônico da marca LG pertencente a ADRIELLY o numeral 06799219-3336 está salvo como ‘Letra’ e constam duas mensagens telefônicas recebidas de LETRA no dia 24/03/2019 as 15:13 horas ‘falou com os irmão ai’ e ‘ta tudo certo’, os registros de chamadas de ADRIELLY do dia da prisão mostram que ela realizou chamadas telefônicas para ‘BLEQUESTONE’ (KEYSTONI) e ‘CARROAGEM’, recebe chamada telefônica de ‘SOL’, ‘BLEQUESTONE’ (KEYSTONI) e VINICIUS AMOOOR (ACEROLA), perde chamada telefônica de LETRA/MALBORO”
(ID 121805008 – fls. 546/636)
.

Dito isso, vejamos.

As provas colhidas [depoimentos dos investigadores de Polícia Valmir Vieira Castrillon e Eder Carlos de Oliveira; fotografias, áudios, diálogos e blocos de notas existentes nos aparelhos celulares
Samsung
, cor branca, IMEI: 352.917.060.537.742, e LG, cor vermelha, IMEI’s: 355653064939728, 355653064939736 e 355653064939744] permitem individualizar as condutas dos apelantes da seguinte forma: ADRIELLY MACÁRIO DA SILVA
atuava como
“salveira”
da organização criminosa denominada PCC e foi responsável por levar uma arma de fogo [marca Taurus, calibre 9mm, modelo PT99 APF, número de série TOG007857] e 2 (dois) carregadores, contendo 30 (trinta) munições, calibre 9mm, para o apelante
KEYSTONI DA SILVA RENAL, de Campo Grande/MS até Tangará da Serra/MT
;
KEYSTONI DA SILVA RENAL “
se intitula G (geral) do Estado de Mato Grosso”,
sendo que recebe e envia
“dados de cadastro na organização criminosa”
.

A estrutura do grupo criminoso, o qual possui
“padrinhos”
,
“afilhados”
,
“salveiras”
, e responsáveis pelo cadastramento de novos membros, com repasse
“de regras e atualização da organização criminosa”
a outros integrantes, também pode ser extraída do “
Relatório de Degravação Final” elaborado pela investigadora de Polícia Flavia Inês Reolon (ID 126618751 – fls. 47/133).

A investigação conduzida pela autoridade Policial [Liliane Soares Diogo], delegada de Polícia lotada na 1a Delegacia de Polícia de Tangará de Serra/MT, estabeleceu um vínculo entre os apelantes [ADRIELLY MACÁRIO DA SILVA e KEYSTONI DA SILVA RENAL] e outros integrantes da organização criminosa PCC.

A permanência do grupo está demonstrada pelo conteúdo dos diálogos/fotografias verificados pela Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra, os quais retratam o “batismo” de novos membros na organização Criminosa nos anos de 2014 [Vinicius Anderson Ferreira] e 2017 [Fabricio Julieber de Almeida da Silva], das datas dos diálogos [março de 2019], do período em que o apelante KEYSTONI DA SILVA RENAL passou a ser ameaçado por integrante da organização criminosa Comando Vermelho, em razão de
“ter permanecido segregado em meio a integrantes do PCC”
[agosto de 2017]; da apreensão da arma de fogo entregue pela apelante ADRIELLY MACÁRIO DA SILVA ao apelante KEYSTONI DA SILVA RENAL [em 24.9.2019], a qual seria utilizada pelo apelante.

Infere-se do
“Relatório de Degravação Final”
[quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada judicialmente - Sistema
Primus
- Código 576687], realizado pela investigadora de Polícia Flavia Inês Reolon, a existência de
“várias conversas”
entre a apelante ADRIELLY MACARIO DA SILVA e seu companheiro Vinicius Anderson Ferreira, que se encontra recluso na Penitenciaria de São Gabriel D'Oeste/MT, por tráfico de drogas,
“sendo ele possuidor de vasta ficha criminal, tais como roubo, furto, tentativa de estupro, consta em texto do Bloco de notas que este é membro da Orgcrim desde 2014, sua origem é a cidade de Cuiabá e seus padrinhos são finado ‘Sabotagem’ e ‘Malboro”.
A apelante ADRIELLY MACARIO DA SILVA faz parte dos grupos de
Whatsapp
denominados
“ASSUNTO DESCONHECIDO: Grupo das ‘Salveiras’ da facção criminosa PCC”
;
“GRUPO DS ESTADOS E PAISES”
, neste grupo o contato da apelante está salvo como
“madrinha Wendy”
e envia mensagens se
“intitulando como GERAL DO ESTADO MI”
;
“GRUPO: RESPONSA DOS 26 ESTADOS”
(ID 121805008 - fls. 546/636)
.
Por sua vez, o apelante KEYSTONI DA SILVA RENAL recebe e realiza ligações via
whatsapp
para Ednaldo Amorim De Jesus
,
conhecido por
“Carruagem”,
o qual

“se dirige a KEYSTONI como
afilhado
”;
o
“contato salvo como MURILO envia mensagens de regras e atualização da organização criminosa PCC”
; o contato salvo como “
PIQUENO” recebe
mensagens do apelante KEYSTONI
“alusivas ao número 1533”
[representação do PCC];
“FB envia foto de arma de fogo e prints”
e, via SMS, seus dados de cadastro na organização criminosa, quais sejam
“Fabricio Julieber de Almeida da Silva, conhecido por FB,
padrinho
Malboro, promotor K9, Sinba, noturno, matricula 28.402, referência Juninho, data de batismo 01/02/2017, local CDP de Cáceres”;
nas conversas entre o apelante KEYSTONI e
“Carruagem”
(áudios do dia 15.3.2019 - às 7h18min, 7h29min

7h36min),
“Carruagem”
se dirige ao apelante como “
afilhado”
, lhe oferece entorpecentes para revenda e comunica que o produto é do
“comando da família”
e, caso aceite, em caso de perda do produto, ele deve arcar com o prejuízo, sob pena de ser excluído ou até mesmo perder a vida

(ID 121805008 – fls. 546/636).

A tipificação da organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

O
“Primeiro Comando da Capital-PCC”
tem estrutura hierárquica que atua na prática de diversos crimes, entre os quais o tráfico ilícito de entorpecentes, homicídios e crimes patrimoniais, grande parte deles com o emprego de arma de fogo. Por meio do uso da força, a facção alcança a continuidade das atividades ilícitas. A permanência do agente no grupo criminoso [“Primeiro Comando da Capital”] pressupõe o
“cumprimento de diversas regras rígidas de conduta, por exemplo, o pagamento de mensalidade (denominada ‘cebola [...], em regra, para o integrante solto), a submissão prévia do pedido para autorização ao escalão hierarquicamente superior para pratica de determinados crimes Em especial homicídio), o controle das condutas dos ‘
afilhados
batizados’ pelos irmãos
padrinhos
’, e até o ‘pagamento de missões’ correspondentes à pratica de graves delitos, es especial o tráfico de drogas pertencentes à própria facção (denominado internamente de ‘progresso’) e homicídios de rivais (principalmente presos de outras facções e agentes públicos, em especial policias e agentes carcerários). Se não há correspondente cumprimento das regras impostas pela facção, o integrante, além de ser desligado, sofre severas consequências, podendo ser responsabilizado com a morte”
(JUNIOR. João Santa Terra.
“PCC a organização criminosa primeiro comando da capital: dos aspectos criminológicos, constitucionais e político-criminais à análise dogmático-penal da responsabilidade dos integrantes e colaboradores
”. Belo Horizonte. Editora Dialética, 2021 – Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=N8Q5EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins da pratica de crimes] entre os apelantes [ADRIELLY MACÁRIO DA SILVA e KEYSTONI DA SILVA RENAL ] e demais integrantes do grupo criminoso estão demonstrados.

Aplicáveis arestos deste e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição dos réus quanto à autoria do crime previsto no art. 2o da Lei no. 12.850/13, seja por insuficiência de prova, ou pela atipicidade do fato, se a prova pericial, associada às provas orais colhidas em Juízo, demonstram, indene de dúvida, que os réus integram organização criminosa, estruturalmente ordenada, de natureza permanente e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, com efetivo vínculo organizacional..”
(AP NU 0015680-57.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal –22.1.2020)

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.”
(AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 24.6.2022)

Nesse contexto, mostra-se imperativa a manutenção das condenações dos apelantes pela organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o, §4o, I), sobretudo porque não identificada a atipicidade da conduta, bem como porque há provas satisfativas da ocorrência do crime.

No tocante à detração, o desconto do período de segregação provisória do apelante KEYSTONI DA SILVA RENAL - aproximadamente 3 (três) anos - da pena definitiva - 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa - não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2o), motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018; TJMT, Ap 67376/2019 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022